Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-97.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ARTIGO 1.040, II, CPC. TEMA 1.019, STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, CPC, por conta da tese fixada no Tema 1.019 do STF. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo e pela SPPREV contra sentença que

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ARTIGO 1.040, II, CPC. TEMA 1.019, STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, CPC, por conta da tese fixada no Tema 1.019 do STF. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo e pela SPPREV contra sentença que julgou procedente o mandado de segurança, para reconhecer o direito do impetrante de se aposentar nos termos da LC no 51/85, com a integralidade e paridade de vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a necessidade de adequação do acórdão, tendo em vista a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Acórdão que está em consonância com as teses fixadas pelo STF no Tema 1.019 e 1.037. Direito à paridade previsto na legislação estadual de regência, especificamente o art. 135 da LCE 207/79 e o art. 232 da LE 10.261/68. Entendimento também consolidado no juízo de adequação feito pela C. Turma Especial no IRDR 21.
IV. DISPOSITIVO
Acórdão mantido.

Legislação Citada:
LCE 207/79, art. 135; LE 10.261/68, art. 232; CPC, art. 1.040, II.
Jurisprudência Citada:
STF, Temas 1.019 e 1.307.
TJSP, IRDR no 21; AC 1003898-49.2017.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 31/03/2025; AC 1010976-35.2018.8.26.0223, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2025